Tribunal: TJSP
Processo: 1057634-79.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
R CESSADO COM O ADVENTO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DEFERIDA AO OBREIRO - INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 9o DA LEI N° 6.367/76 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1057634-79.2017.8.26.0053; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 16/10/2021; Data de Registro: 16/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/10/2021

Data de publicação:

16/10/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR CESSADO COM O ADVENTO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DEFERIDA AO OBREIRO - INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 9o DA LEI N° 6.367/76 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR CESSADO COM O ADVENTO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DEFERIDA AO OBREIRO - INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 9o DA LEI N° 6.367/76 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.